Tribunal: STF
Processo: RE 141602
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-08-28
Data de publicação: 1992-08-28

Ementa:
1. RE, B: CONFIRMAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO POR FUNDAMENTO
DIVERSO.
          CONHECENDO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELA LETRA B, PODE O
TRIBUNAL, AINDA   QUE  AFIRMANDO  A  VALIDADE  DA  LEI CUJA
INCONSTITUCIONALIDADE FORA DECLARADA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO, MANTER,
POR FUNDAMENTO DIVERSO, A CONCLUSÃO DELE.
          2. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS: ANTERIORIDADE (CF, ART. 195,
PAR. 6.).
          O ART. 195, PAR. 6., NÃO SE LIMITA A IMPOR O INTERVALO DE
90 DIAS ENTRE A LEI E O LANCAMENTO OU A COBRANÇA DA CONTRIBUIÇÃO
CRIADA OU ALTERADA: O QUE SE IMPEDE, ATÉ O TERMO FINAL DAQUELE PRAZO
DE ANTERIORIDADE, E A PROPRIA INCIDENCIA DA NORMA LEGAL.
          LOGO, A CONTRIBUIÇÃO CRIADA PELA L. 7.689/88 NÃO PODE
INCIDIR SOBRE A PARCELA DECORRENTE DE EXPORTAÇÕES INCENTIVADAS, DO
LUCRO APURADO EM 31.12.89, DADO QUE A L. 7.856/89, QUE REVOGOU A
EXCLUSAO DO SEU MONTANTE DA BASE DE  CALCULO DO TRIBUTO, SÓ FOI
PUBLICADA EM 25 DE OUTUBRO DO MESMO ANO.